Tribunal: TJSP
Processo: 1000179-66.2020.8.26.0146
Classe: Apelação Cível / Franquia
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Franquia. Contratos envolvendo setor de ótica. Franqueado que em plena vigência do contrato, também proporcionara a sua filha, não franqueada, acesso a itens específicos que abrangiam confidencialidade. Corré, filha do franqueado, que inclusive, também, instalara lojas concorrentes no mesmo setor e se aproveitaram de propagandas e outros itens correlatos. Grupo Econômico caracterizado ante a

Ementa:
Franquia. Contratos envolvendo setor de ótica. Franqueado que em plena vigência do contrato, também proporcionara a sua filha, não franqueada, acesso a itens específicos que abrangiam confidencialidade. Corré, filha do franqueado, que inclusive, também, instalara lojas concorrentes no mesmo setor e se aproveitaram de propagandas e outros itens correlatos. Grupo Econômico caracterizado ante a situação fática configurada. Concorrência desleal se faz presente. Desvio de Clientela se apresenta real. Descumprimento do pactuado apto a exigência de indenização por danos materiais. Observância do art. 210, caput e inc. III, da Lei n. 9.279/1996 em condições de sobressair. Adoção do critério eleito pela titular do direito violado. Reforma da Sentença com inversão do ônus processual. Apelo Provido.